Tribunal: TJSP
Processo: 2096758-36.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE.
1. Sequestro das contas públicas do Poder Executivo local e demais atos sancionatórios que configuram atos privativos do Presidente do Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 104, inciso I, do ADCT e do artigo 66 da Resolução CNJ n.o 303/2019 -

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE.
1. Sequestro das contas públicas do Poder Executivo local e demais atos sancionatórios que configuram atos privativos do Presidente do Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 104, inciso I, do ADCT e do artigo 66 da Resolução CNJ n.o 303/2019 - Decisão proferida pelo Desembargador Coordenador do DEPRE que configura mera recomendação - Ausência de lesividade - Violação a direito líquido e certo não evidenciada - Interesse processual não configurado.
2. Ilegitimidade ad causam passiva do Desembargador Coordenador do DEPRE - Reconhecimento - Competência para determinar o executar as medidas contra a Municipalidade que é exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça.
3. Extinção do processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Segurança denegada.